Tribunal: TJES
Processo: 5010313-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de posto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010313-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TADEU FRAGA DE ANDRADE e outros
COATOR: Juízo de Direito da Justiça Militar no Estado do Espirito Santo
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART
S
.
187
E 324
, CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRISÃO PREVENTIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA A AÇÃO PENAL MILITAR RELATIVA À PRÁTICA DO

CRIME DE DESERÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A prisão preventiva do paciente foi decretada como ‘condição de procedibilidade’ da ação penal militar de deserção, de forma a viabilizar o recebimento da denúncia. Assim, como já houve o recebimento da inicial acusatória, conforme consta na decisão proferida em 31/07/2024, deve ser afastado o argumento relativo à violação à segurança da aplicação da lei penal militar.
2.
Aliando tal circunstância à primariedade do paciente, ao fato de possuir residência fixa, bem como à desproporcionalidade do
quantum
de pena cominada no preceito secundário do artigo 187, do Código Penal Militar - detenção, de seis meses a dois anos, quando confrontada com a manutenção da custódia preventiva do paciente, revela-se suficiente a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, prevista no inciso I, do artigo 319, do Código de Processo Penal.
3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar (id 9255365), impetrada em favor de
SD QPMP-C FELLIPE PEDROSA LEAL VILLAS
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA DA
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ, “
que o paciente está recolhido no sistema prisional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde o dia 12 de julho de 2024, para onde foi levado após o cumprimento do mandado de prisão preventiva exarado, de ofício, pelo Juízo da Justiça Militar no Estado do Espírito Santo, em 05 de julho de 2024, nos autos do termo de deserção nº 5023166-65.2024.8.8.0024”.

Em linhas gerais, sustenta o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, fazendo constar “apenas a reprodução dos termos normativos, sem explicar a relação deles com a adequação, necessidade, e proporcionalidade da segregação, bem como empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicitar o motivo concreto de sua incidência no caso”.

E não é só. Afirma, ainda, que a principal mácula da decisão é o fato de ter proferida de ofício, ou seja, “sem que a autoridade policial militar ou o titular da ação penal a requeressem”.

Por fim, aduz que o crime militar de deserção tem pena cominada de detenção de seis meses a dois anos e, com vista numa eventual condenação, é possível antever que a pena
in concreto
tenha o regime inicial aberto, de tal sorte a tornar a prisão preventiva do paciente mais gravosa que a projeção da sanção penal pela prática do delito imputado.

Sendo assim, e por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor e fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (id 9411832).

Na ocasião, acerca da necessidade da prisão preventiva, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados nos artigos 254 e 255, do Código de Processo Penal Militar, destaquei que tal pressuposto, ao menos no presente momento, não se mantém suficientemente comprovado.

Isso porque, ao decretar a prisão preventiva do paciente (id 9255367), a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Assim, não há dúvidas de que ao ausentar-se da situação de efetivo sem ordem superior e sem motivo justificado atenta contra a hierarquia e a disciplina interna à Corporação.

Ademais, a captura ou apresentação do desertor constitui condição de procedibilidade nas ações penais por deserção, sem o que sequer a denúncia poderá ser recebida, como é o caso.

Deste modo, a imposição da prisão preventiva se faz necessária com fundamento na segurança da aplicação da lei penal militar e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares”.

Ou seja, ao que se constata, a prisão preventiva do paciente foi decretada como ‘condição de procedibilidade’ da ação penal militar de deserção, de forma a viabilizar o recebimento da denúncia.

Assim, como já houve o recebimento da inicial acusatória, conforme consta na decisão (id 47711060 da Ação Penal nº 5023166-65.2024.8.08.0024), proferida em 31/07/2024 (id 9255366), entendi que deve ser afastado o argumento relativo à violação à segurança da aplicação da lei penal militar, ao aliar tal circunstância à primariedade do paciente, ao fato de possuir residência fixa, bem como à desproporcionalidade do
quantum
de pena cominada no preceito secundário do artigo 187, do Código Penal Militar - detenção, de seis meses a dois anos – quando confrontada com a manutenção da custódia cautelar.

Reforçando tal entendimento, trouxe à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais. Confira-se:

HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE DESERÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. CONVERSÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRISÃO EX LEGE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. JUÍZO DE PERICULOSIDADE. IMPLEMENTO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SOLTURA. CRIAÇÃO DE REGRA JURÍDICA GENÉRICA. NÃO RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à de outra. O saudoso processualista Barbosa Moreira considerava que melhor seria a menção a questões prioritárias, exatamente para que não houvesse dúvida de que a precedência é logica e não cronológica. A preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de determinada questão. É como se fosse um semáforo: Acesa a luz verde, permite-se o exame da questão subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se impossibilitado. O cumprimento de liminar satisfativa, de per si, não ocasiona o esvaziamento do objeto da ação originária, no âmbito do STM, porquanto necessita de referendo do Plenário da Corte Castrense, em homenagem ao princípio da colegialidade, sob pena de a liminar adquirir roupagem de verdadeiro julgamento antecipado do mérito. In casu, não há de falar em expiração do prazo de 60 (sessenta) dias, constante do art. 453 do CPPM, fator que poderia ensejar discussão acerca da eventual perda de objeto. Preliminar rejeitada por unanimidade. No momento em que o Juízo converte a segregação cautelar em prisão preventiva, e devidamente a fundamenta, não se impõe prazo para a sua manutenção, desde que presentes os seus pressupostos autorizadores. A melhor exegese doutrinária segue a linha de que a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, ao passo que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas de periculosidade. Vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável da prisão cautelar, o qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável, não bastando, para sua manutenção, a presença da estrita tipicidade legal. Quando ficar demonstrada a exigência de manutenção do encarceramento processual, para o crime de deserção, até o recebimento da denúncia, outra exegese não há senão a de que estar-se-ia a criar regra jurídica genérica, obstando a soltura de todo indiciado, sob a espera do implemento da condição de procedibilidade, o que se mostra irrazoável. Concessão da ordem. Decisão por unanimidade. (STM; HC 7000085-39.2021.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Leonardo Puntel; DJSTM 29/03/2021; Pág. 7).

PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO AUTOMÁTICA DE MILITAR COM BASE NAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 452 E 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. ERGÁSTULO DE POLICIAL MILITAR, AINDA RELACIONADO AO CRIME DE DESERÇÃO, QUE NÃO PRESCINDE NA NECESSÁRIA JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE ALÉM DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 452 E 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR QUE EVIDENCIA COAÇÃO ILEGAL. PRECEDENTES DO STF E DO STM. ORDEM CONHECIDA A CONCEDIDA. 1) Embora a liberdade dos militares, no caso de prisão pela prática de crimes inerentes às suas funções, seja relativamente menos ampla que a dos civis em caso de crimes comuns, dos primeiros não se afasta a necessidade de que a sua prisão, ainda que pela prática de crime militar, seja precedida da devida e concreta justificativa pela autoridade competente para esse cerceamento. 2) Ainda que a prisão do militar seja imposta com base nas normas contidas nos artigos 452 e 453 do Código de Processo Penal Militar, tal prisão não dispensa a justificativa concreta da autoridade que a impõe, devendo ser demonstrada necessidade desse ergástulo provisório, nos termos dos princípios da Constituição Federal e dos dispositivos legais que regulam as prisões provisórias de natureza preventiva. 3) Tendo em vista que a prisão provisória do paciente se ancora somente nas normas previstas nos artigos 452 e 453 do Código de Processo Penal Militar, sem que conste evidenciada nenhuma outra circunstância que indique que essa prisão seja efetivamente necessária, a concessão da ordem é medida impositiva. Precedentes do STF e do STM. 4) Ordem de habeas corpus conhecida e concedida. (TJMA; HC 0814902-71.2020.8.10.0000; Ac. 297717/2020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 15/12/2020; Pág. 662).

E não é só. Em idêntica orientação, o judicioso parecer ministerial consignou que “embora os atos praticados pelo coacto sejam graves, de particular repercussão e com reflexos negativos à Corporação, no caso concreto, não há, e não se pode presumir, que a liberdade do paciente provocaria prejuízo à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, notadamente em razão das condições pessoais que lhe são favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa), ou que colocaria em risco a segurança da aplicação da lei penal militar, afastando-se do distrito da culpa ou, ainda, que voltaria a praticar ato capaz de fragilizar os pilares da hierarquia e da disciplina”.

Sendo assim, e por inexistir qualquer comprovação de alteração fática até a presente data, entendo que as medidas cautelares fixadas revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, razão pela qual mantenho o meu entendimento até então sufragado.

Desse modo, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)